Tribunal: TJES
Processo: 5005035-46.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Desclassificação
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005035-46.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROMERIO DE SOUZA MARTINS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005035-46.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROMERIO DE SOUZA MARTINS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. CONFISSÃO JUDICIAL DE MERCANCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta pelo requerente em face de sentença penal condenatória transitada em julgado que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, com absolvição quanto ao art. 35 do mesmo diploma.

A defesa sustenta que a condenação foi contrária à prova dos autos, pois houve apreensão de apenas um cigarro de maconha, sem elementos indicativos de mercancia, requerendo a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

Pleiteia, ainda, a concessão de assistência judiciária gratuita e indenização por erro judiciário, nos termos do art. 630 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por tráfico de drogas foi proferida em contrariedade à evidência dos autos, autorizando revisão criminal; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal, bem como o reconhecimento de erro judiciário com consequente indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A revisão criminal, nos termos do art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, possui cabimento restrito, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário, não se prestando à mera rediscussão do conjunto probatório já analisado na ação penal originária.

7. No caso, a defesa não apresentou prova nova nem demonstrou falsidade de elementos probatórios, limitando-se a propor nova valoração das provas já examinadas, o que inviabiliza o acolhimento da revisão.

8. A pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de instrumentos típicos de mercancia não são, por si sós, suficientes para afastar a configuração do tráfico, devendo a análise considerar o contexto fático-probatório global.

9. Consta elemento probatório relevante consistente na confissão judicial parcial do condenado, que admitiu ter comercializado a substância entorpecente, circunstância que afasta a tese de uso pessoal.

10. A confissão judicial, aliada ao conjunto probatório, constitui fundamento idôneo para a manutenção da condenação por tráfico, não sendo possível, em sede revisional, substituir a interpretação adotada na sentença por outra mais favorável ao condenado.

11. A ausência de denúncia em relação a terceiros abordados não descaracteriza a conduta individual atribuída ao requerente, tampouco compromete a validade da condenação.

12. O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não exige habitualidade, sendo suficiente a demonstração de ato isolado de comercialização para sua configuração.

13. Inviável, portanto, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, bem como o reconhecimento de erro judiciário, o que afasta o pedido indenizatório previsto no art. 630 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente, mantida integralmente a condenação imposta na ação penal originária, com rejeição do pedido indenizatório.

Tese de julgamento: “A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto probatório sem a existência de prova nova ou demonstração inequívoca de erro judiciário, sendo inviável a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal quando há confissão judicial de mercancia, ainda que apreendida pequena quantidade de droga”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 621, incisos I e III; 630.

Lei nº 11.343/06, arts. 28; 33, caput; 35.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Romério de Souza Martins, com pedido de assistência judiciária gratuita, em face de sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos nº
0000141-68.2015.8.08.0010
, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, tendo sido absolvido da imputação referente ao art. 35 da Lei de Drogas.

Narra a inicial revisional que o requerente foi denunciado, originariamente, pela suposta prática dos delitos dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de janeiro de 2015, nas imediações da Rua Abílio Poubel, bairro Silvana, em Bom Jesus do Norte/ES, foi abordado por policiais militares quando trazia consigo substância entorpecente.

Sustenta a defesa que, conforme elementos do caderno investigativo, foi apreendido apenas 1 cigarro de substância análoga à maconha, sem apreensão de objetos indicativos de comercialização.

Afirma o revisionando que a condenação por tráfico não se harmoniza com o conjunto probatório, pois a quantidade apreendida seria ínfima e desacompanhada de elementos concretos aptos a demonstrar destinação mercantil. Alega que os outros dois indivíduos mencionados no contexto da abordagem sequer foram denunciados, embora a acusação tenha atribuído ao requerente a prática de tráfico e de associação para o tráfico.

Com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, a defesa sustenta que a sentença condenatória contrariou a prova dos autos e que o édito condenatório não observou, de forma adequada, a realidade fática evidenciada no processo.

Invoca, ainda, entendimentos jurisprudenciais no sentido de que a apreensão de reduzida quantidade de droga, sem outros elementos seguros de mercancia, autoriza a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Ao final, requer o conhecimento e procedência da revisão criminal para desconstituir a condenação imposta pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, promovendo-se a desclassificação da conduta para o art. 28 do mesmo diploma legal.

Requer, ainda, em decorrência do alegado erro judiciário, a condenação do Estado ao pagamento da indenização prevista no art. 630 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha pugnou pelo conhecimento e pela improcedência do pedido.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005035-46.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROMERIO DE SOUZA MARTINS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da revisão criminal.

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Romério de Souza Martins, com pedido de assistência judiciária gratuita, em face de sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos nº 0000141-68.2015.8.08.0010, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, tendo sido absolvido da imputação referente ao art. 35 da Lei de Drogas.

Consta dos autos que o revisionando foi condenado, com trânsito em julgado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, após absolvição quanto ao art. 35 do mesmo diploma.

A presente ação revisional foi ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sob alegação de que a condenação teria sido contrária à evidência dos autos e de que o contexto probatório autorizaria a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, diante da apreensão de apenas 01 cigarro de maconha, sem balança de precisão, caderneta, material de embalo ou dinheiro, além de inexistir flagrante de comercialização e de os outros indivíduos abordados não terem sido denunciados.

Requereu, ainda, assistência judiciária gratuita, bem como indenização por erro judiciário, nos termos do art. 630 do CPP.

A tese defensiva, embora articulada com esforço argumentativo, não prospera.

É preciso assentar, de início, que a revisão criminal não se presta à simples rediscussão da prova produzida na ação penal originária. Trata-se de ação autônoma de impugnação de cabimento estrito, reservada a hipóteses excepcionais, entre elas sentença contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, bem como descoberta posterior de prova nova de inocência ou de circunstância apta a determinar ou autorizar diminuição especial da pena.

Não basta, portanto, a reiteração de leitura defensiva do acervo já apreciado pelo juízo natural da causa. Exige-se demonstração segura de erro judiciário manifesto, o que não se verifica nesta espécie.

A própria petição inicial revela que a pretensão deduzida se estrutura, essencialmente, em nova valoração do material já constante do processo.

A defesa não apresenta prova nova. Também não indica falsidade de depoimento, exame ou documento. Busca, em verdade, substituir a interpretação acolhida na sentença por versão mais favorável ao condenado, extraída dos mesmos elementos cognitivos já submetidos ao contraditório.

Esse dado, por si, já fragiliza o cabimento material da revisão fundada no art. 621, III, do CPP.

Superada essa observação, ainda assim a pretensão revisional não se sustenta no mérito.

É certo que a droga apreendida, segundo a defesa, consistia em 01 cigarro de maconha. Também é correto afirmar que o processo não registra apreensão de balança de precisão, caderno de contabilidade, material de embalo ou numerário fracionado, circunstâncias que ordinariamente são consideradas na distinção entre traficância e consumo pessoal.

Essa linha argumentativa, todavia, não pode ser examinada isoladamente.

A jurisprudência e a dogmática penal são firmes no sentido de que a quantidade de droga, embora relevante, não constitui critério exclusivo para definição da tipicidade entre os arts. 28 e 33 da Lei nº 11.343/06.

A aferição da destinação da substância exige exame global das circunstâncias da apreensão, do contexto do fato e, sobretudo, dos demais meios de prova produzidos. Em outras palavras, a pequena quantidade não conduz automaticamente ao reconhecimento do porte para uso. Do mesmo modo, a ausência de instrumentos típicos da mercancia não impede, por si só, a configuração do tráfico quando existirem outros elementos seguros demonstrativos da finalidade comercial.

No caso concreto, e aqui reside o ponto decisivo, há elemento de prova direto e altamente expressivo em sentido oposto à tese revisional: a admissão judicial do próprio condenado quanto à comercialização da substância.

Verifica-se da sentença que o ora revisionando confessou, em parte, os termos da denúncia, aduzindo que comercializou a droga. Vejamos:

“Que confirma, em parte, os termos da denúncia, que realmente vendeu a droga para os seus companheiros abordados, que não tinha por hábito esta atividade, mas, naquele dia praticou a ilícita ação (...)”

Esse trecho esvazia o núcleo da revisão.

A defesa constrói a narrativa de que não houve mercancia, de que nada indicaria tráfico e de que a hipótese compatível seria consumo pessoal. Ocorre que o próprio revisionando, em juízo, reconheceu a venda da droga aos indivíduos que o acompanhavam. Não se cuida de simples inferência policial, nem de presunção fundada apenas em rumores, mas de afirmação judicial atribuída ao réu e valorada na sentença condenatória.

A revisão criminal, não se presta a escolher, entre duas leituras possíveis do mesmo conjunto probatório, aquela mais conveniente ao condenado. A providência revisional exige demonstração de que a condenação se divorciou claramente da prova, o que não ocorre quando existe confissão judicial acerca da venda.

Também a prova testemunhal judicial foi valorada pelo juízo sentenciante.

O policial militar João Batista Abrão da Silva declarou, conforme se extrai dos termos da sentença:

“Que o motivo da abordagem foi porque o réu estava suspeito. pois próximo a ponto do tráfico de drogas. que o réu estava tranquilo quando a polícia se aproximou, esclarece que a policia civil foi quem fez a abordagem inicial, que os policiais Cláudio. Márcio e Edmo abordaram o réu em frente a casa dele, junto com outros dois elementos (...); (...) Que não sabe. portanto. com quem a droga fora apreendida. que sabe aonde Romério reside, mar, não se lembra o nome da rua, que muitos comentam que a boca de fumo esta situada na casa de Romério, segundo rumores, Romério seria um traficante (...)”.

Não ignoro que esse depoimento apresenta limitações evidentes. O próprio policial afirma não saber com quem a droga fora apreendida e menciona rumores sobre suposta boca de fumo, o que, isoladamente, teria reduzida força demonstrativa.

Não é esse depoimento, contudo, que sustenta sozinho o édito condenatório. A condenação se apoia no conjunto, em especial na apreensão do entorpecente e, principalmente, na admissão judicial de comercialização feita pelo próprio acusado.

Assim, ainda que se empreste menor densidade probatória aos rumores e à percepção indireta do policial, remanesce elemento autônomo e suficiente a afastar a tese de mero uso.

A defesa argumenta, ainda, que os dois indivíduos que acompanhavam o revisionando não foram denunciados, o que enfraqueceria a narrativa acusatória.

Também essa objeção não conduz à revisão. A ausência de imputação formal a terceiros não descaracteriza, por si, a conduta individual atribuída ao condenado.

O Ministério Público pode, a depender da prova disponível, concluir pela inexistência de justa causa em relação a corréus em potencial, sem que isso inviabilize a persecução de quem, segundo os autos, assumiu a propriedade da droga e admitiu a venda.

O ponto poderia ter relevo se a condenação dependesse necessariamente da coautoria ou de vínculo associativo, mas isso não subsiste no caso, até porque o réu foi absolvido da imputação do art. 35 da Lei de Drogas. Logo, a não denúncia dos acompanhantes não esvazia a imputação remanescente de tráfico.

A defesa também invoca o princípio do
in dubio pro reo
, sustentando que a ausência de flagrante de venda, a quantidade ínfima e a falta de apetrechos mercantis imporiam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Mais uma vez, a argumentação perde força diante da confissão parcial judicial.

Quando o próprio agente afirma que “realmente vendeu a droga para os seus companheiros abordados”, a dúvida relevante para deslocar a conduta ao porte para consumo pessoal deixa de se estabelecer em nível bastante para infirmar a coisa julgada penal.

A pequena quantidade, nesse contexto, não assume valoração excludente do tráfico, porque o tipo do art. 33 não exige grande volume de entorpecente. Basta a demonstração da destinação comercial, ainda que episódica.

Esse aspecto merece ênfase. O revisionando declarou que “não tinha por hábito esta atividade, mas, naquele dia praticou a ilícita ação (...)”.

A frase, longe de afastar o crime, reforça a tipicidade reconhecida na sentença. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 não reclama habitualidade. A venda eventual, em único episódio, já subsume a conduta ao tipo penal, desde que comprovada.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, que não havia dedicação estável ao comércio ilícito, a própria narrativa do acusado preserva a consumação do tráfico naquele específico contexto.

A inicial revisional menciona, de passagem, que a condenação teria ocorrido “sem a devida consideração das causas de diminuição de pena”.

Essa referência, contudo, não veio acompanhada de desenvolvimento argumentativo idôneo nem de indicação concreta de circunstância superveniente apta a autorizar diminuição especial da pena.

Ao contrário, o pedido final da defesa concentrou-se na desclassificação para o art. 28 e na indenização por alegado erro judiciário. Não se apontou prova nova, posterior à sentença, capaz de ensejar redimensionamento sancionatório nos moldes do art. 621, III, do CPP. Falta, portanto, base revisional autônoma para rediscutir eventual fração redutora ou outra minorante.

Também não prospera o pedido de indenização previsto no art. 630 do CPP. Essa pretensão pressupõe desconstituição da condenação por erro judiciário. Mantida a sentença condenatória, inexiste fundamento para reparação estatal. A improcedência do pedido principal arrasta, por consequência lógica, a rejeição do pedido indenizatório.

Ante o exposto, conheço da revisão criminal e julgo improcedentes os pedidos, mantendo íntegra a condenação imposta nos autos originários, bem como rejeitando o pleito indenizatório fundado no art. 630 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.